Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707833-77.2019.8.07.0006 AGRAVANTE: ROSANGELA LOPES DA SILVA AGRAVADA: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ROSÂNGELA LOPES DA SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma ser desnecessário o reexame do acervo fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 18415666 para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados, Dr. TIAGO CAMPOS ROSA, OAB/SP 190.338 e Dr. WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA, OAB/SP 190.353, endereço eletrônico: tiago@lmr.adv.br e william@lmr.adv.br. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018